Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa Líder Máquinas Registradoras e Refrigeração Ltda – EPP contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (Id 15726931, pp. 115-116) que, nos autos do processo de execução n. 0708333-95.2018.8.07.0001, ajuizado em desfavor de M7 Special Food Comércio de Alimentos Ltda. - EPP, não reconheceu a existência de grupo econômico formado entre a executada e as empresas M4 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-ME e M3 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-ME, negando, assim, pedido formulado para desconsideração da personalidade jurídica das duas últimas sociedades (M4 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-EPP e M3 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-ME) e atingimento de bens de seus sócios. Nas razões recursais, a agravante, inicialmente, alega que enfrentava graves problemas financeiros em decorrência da crise econômica que assola o país. Fala do agravamento de sua situação com a pandemia mundial Covid-19 porque “se viu sem fonte de recursos”. Destaca que as pessoas jurídicas com dificuldade de arcar com o pagamento das custas processuais também podem ser agraciadas com os benefícios da justiça gratuita, nos termos do Enunciado 481 do Superior Tribunal de Justiça. Formula pedido de concessão da gratuidade de justiça, com fundamento no art. 98 do CPC e nas Leis n. 1.060/1950 e n. 7.115/1983, sob o argumento de não ter, na atualidade, condições de arcar com o pagamento de custas e demais despesas processuais, sem prejuízo dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. Quanto ao mérito da decisão agravada, destaca que, após não serem encontrados bens passíveis de penhora da executada, M7 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-EPP, em diligência empreendida descobriu fazer ela parte do grupo econômico Johnnie Burge, cujos sócios Marcos Paulo Silva Caetano e Matheus Ramalho Cangunssu também são sócios das pessoas jurídicas M3 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-ME e M4 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-ME. Afirma que todas as empresas, inclusive a executada, possuem o mesmo nome fantasia, qual seja: “Johnnie Special Burger”. Aduz ter o representante legal da empresa agravada, ardilosamente, encerrado as atividades de suas franquias sem quitação de seus débitos e, agindo de má-fé, “utiliza-se de suas outras franquias, impossibilitando qualquer chance de localização e penhora de ativos financeiros para a satisfação de seus créditos”. Indica evidente abuso de finalidade e afirma estar comprovado o requisito necessário para desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria maior, porquanto a empresa deixara de quitar seus débitos com a ora agravante, e, dolosamente, seus sócios utilizam-se de outras empresas para se esquivar do adimplemento das obrigações. Salienta que a conduta lesiva, além de prejudicar ainda mais seus credores, caracteriza evidente ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774, I, II, V e parágrafo único, do CPC. Pugna pela aplicação de multa no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da execução, “a fim de trazer de volta aos autos à seriedade e respeito que a estes devem ser prestadas”. Assinala a disposição da Lei de Recuperação Judicial para as empresas em dificuldades financeiras regularizarem o pagamento de suas dívidas e dar continuidade ao negócio ou encerrar suas atividades, de modo que o Poder Judiciário não pode chancelar a conduta lesiva daquele que prefere utilizar-se de ardileza. Destaca que, malgrado o art. 256 da Lei n. 6.404/1976 exija contrato entre as empresas para caracterização de grupo econômico e afetação do patrimônio delas, a Justiça do Trabalho já adotara entendimento de ser “desnecessária a contratação específica, nos termos do art. 2o, § 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. Assinala que, por meio de analogia, a Justiça Cível adota o mesmo entendimento da Justiça do Trabalho, diante da inexistência de previsão legal no Código Civil sobre o assunto, a “jurisprudência já foi pacificada no sentido de que, havendo confusão patrimonial ou desvio de finalidade, caracteriza-se o grupo econômico, nos termos previstos ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, art. 50 do Código Civil e arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil”. Afirma ser a decisão agravada contraditória, pois indicou ter a ora agravante logrado êxito em demonstrar que as empresas possuem o mesmo ramo de atuação, sócios e administrador, mas entendeu por não demonstrados os requisitos para a caracterização de grupo econômico. Ressalta que a executada e as empresas M3 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-ME e M4 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-ME. possuem o mesmo administrador e, possivelmente, compartilham recursos. Destaca já ter ajuizado ação de cobrança contra a M4 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-ME, informação essa hábil a demonstrar os pedidos de alimentos feitos de forma conjunta pelas empresas à ora agravante. Informa ter sido deferido o pedido de reconhecimento de grupo econômico entre as empresas ora em análise nos autos do processo n. 0707463-50.2018.8.07.0001, que tramita em outro Juízo. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, “deferir a incidência da desconsideração da personalidade jurídica reconhecendo a existência de grupo econômico entre as empresa agravadas”. Facultada à agravante a demonstração da alegada carência de recursos financeiros para, na atualidade, pagar as despesas processuais e, assim, alcançar o postulado benefício da gratuidade de justiça (Id 15830991), juntou petição apresentando o comprovante de recolhimento do preparo recursal (Id 16013257). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], c/c 1.019, inc. I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto às partes agravadas a apresentação de respostas no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[3] . Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;